Tribunal: CARF
Processo: 15771.721512/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721512/2013-82
ACÓRDÃO
3001-003.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO.
EFEITO.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo implica renúncia à discussão administrativa da parte
coincidente do objeto.
CRÉDITO EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração e tampouco do tramitar
processual até trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721512/2013-82
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da objetividade, clareza e simplicidade no Relatório da unidade julgadora
anterior, adoto-o como meu até o seu julgamento, onde nos informa:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência do
Imposto sobre a Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Cofins e PIS/Pasep – Importação, acrescidos de juros de mora, incidentes sobre as
importações promovidas pela Declaração de Importação (DI) no 12/1450215-8
(adições 001 a 005), registrada em 08/08/2012, perfazendo o valor total do
crédito tributário exigido R$ 119.433,62.
Conforme relato da autoridade autuante e demais documentos juntados aos
autos, a contribuinte impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar no
0011751-75.2012.403.6100, da 2a Vara Federal de São Paulo/SP. Tendo sido
indeferida a liminar pleiteada, a contribuinte efetuou depósitos judiciais
objetivando o desembaraço das mercadorias (fls. 58).
A fiscalização, por entender incabível a imunidade pleiteada e, visando prevenir a
decadência, procedeu à lavratura de Auto de Infração com a exigibilidade do
crédito tributário suspensa, sem aplicação de multa de ofício, conforme art. 63 da
Lei 9430/96.
Cientificada do lançamento em 18/04/2013, a interessada apresentou
impugnação em 17/05/2013, juntada às fls. 61/72, alegando, em síntese, que:
a) preliminarmente, cabe destacar que conforme descrito no próprio Auto de
Infração, a exigibilidade dos débitos está suspensa, por força da tutela recursal
concedida no Agravo de Instrumento n° 0020962-05.2012.4.03.0000 no Mandado
de Segurança originário n°. 0011751- 75.2012.403.6100, da 02 Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo. Ainda, em que pese a decisão acima mencionada, a
impetrante depositou na sua integralidade os tributos discutidos, II, IPI, PIS e
Cofins.
b) ademais, os tributos não devem incidir sobre as importações realizadas, posto
que a impugnante goza de imunidade tributária, consoante o disposto no artigo
150, VI e 195, §7o, da Constituição Federal;
c) observa que preenche todos os requisitos legais para se enquadrar na situação
de imunidade tributária, consoante jurisprudência que cita;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721512/2013-82
3
d) aduz que ainda que o tributo fosse devido, não seria possível a aplicação de
multa e juros moratórios, em razão do disposto no inciso IV do art. 151 do CTN;
e) requer, ao final, seja declarada a insubsistência do auto de infração ou s.m.j.
afastados os juros moratórios.
Em sessão realizada no dia 10 de janeiro de 2021 a 16a Turma da DRJ08, exarando o
Acórdão sob no 108-009.709, por unanimidade de votos julgou por não conhecer da impugnação,
em relação à matéria levada ao Poder Judiciário e, nas demais questões julgar improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido
Através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente tomou
ciência do acórdão supramencionado, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador 300.425.418-
24 - KARINA VIEIRA MACHADO SUCUPIRA, na data de 23/04/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. A data do
registro do documento na Caixa Postal foi no mesmo dia 23/04/2021.
Em 19/05/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto ao fato de discutir matéria que foi judicializada, razão pela qual dele
conheço parcialmente.
3. Direto
3.1. Do crédito com a exigibilidade suspensa e respectivo cancelamento.
Neste quesito alega que o lançamento fiscal já foi realizado, evitando a decadência
e, por isso mesmo não há razão para que o feito do presente contencioso administrativo
permaneça tramitando, cujo qual levará, em caso de condenação, a inclusão do nome do
contribuinte ao CADIN e outras restrições.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721512/2013-82
4
Sustenta ainda que, com antecipação da tutela e o depósito judicial, as partes estão
garantidas. Traz doutrina a respeito.
Por fim, observa a Recorrente que o princípio da segurança jurídica visa isolar o
objeto de interesse das partes (decisão judicial) enquanto durar a lide, garantindo a estabilidade
da relação jurídica, devendo permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário em
comento.
Sem razão a Recorrente, uma vez que o lançamento tributário tem como uma de
suas finalidades prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário. E, o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade administrativa fixa o valor do
crédito tributário, e sua realização dentro do prazo decadencial preserva o direito da Fazenda
Pública de exigir o pagamento do tributo.
Entretanto, o lançamento tributário pura e simplesmente só teria sido constituído
os valores se não houvesse recurso administrativo. Mas, como houve recurso, há de ser julgado,
podendo ser mantido o valor originário ou não.
Não se olvide da Segurança Jurídica que o lançamento proporciona, tanto para a
Fazenda Pública quanto para o contribuinte, ao estabelecer claramente o valor e a exigibilidade do
crédito tributário, através do devido processo legal, como ocorreu.
Veja a Recorrente, que o lançamento foi posto um valor, cujo qual parte dele foi
removido do lançamento, por julgamento administrativo.
Ademais, ao percorrer os procedimentos processuais administrativo, quando
transitado em julgado, ainda assim irá para liquidação de sentença, junto a RFB, cuja qual estará
impedida de qualquer apontamento em cadastro de mau pagador até que decisão judicial seja
definitiva.
Assim, improcede a insurgência recursiva.
3.2. Da imunidade tributária
Deixo de apreciar a matéria recursiva, muito embora ela tenha sido aviada em sede
de impugnação e na presente peça recursiva, cotejando as cópias que tratam do MS no 0000779-
60.2014.403.6105, como dito pela DRJ, ‘... especialmente a correspondente inicial, as questões
tratadas no presente processo administrativo que dizem respeito à sujeição da entidade ao IPI, II,
COFINS e PIS/Pasep na importação efetuada coincidem com aquelas levadas ao exame do Poder
Judiciário na demanda acima’.
Não conheço dessa matéria.
Conclusão
Portanto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria que foi
judicializada e, na parte conhecida julgo nego-lhe provimento, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721512/2013-82
5
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 362
DF CARF MF
Original